Tribunal: STF
Processo: RE 1366852
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Amazonas (peças 11 e 12), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 4 – meus grifos): 



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE PRAÇA. ALTURA. LIMITE MÍNIMO.



    I - Conforme entendimento jurisprudencial emanado do Colendo STJ, admite-se que decisões judiciais adotem manifestações exaradas no processo em outras peças, desde que haja um mínimo de fundamento, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM).



    II - A jurisprudência atualmente firmada no âmbito do Estado do Amazonas vem, reiteradamente, concluindo pela ausência de razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido naquela Lei.



    III — Recurso conhecido e provido.



    Alegando violação à normas contidas na Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    Assim sendo, os critérios de admissão na Corporação Militar do Estado do Amazonas estão previstos em LEI, de modo que devem ser respeitados. Ademais, importante salientar que a instituição dos critérios de idade e de altura mínima não ofende o princípio da isonomia, porquanto as exigências apenas são feitas por serem razoáveis ao regular exercício das atribuições do cargos.



    [...]



    Dessa forma, conclui-se que, além de as exigências editalícias estarem previstas em lei, apresentam-se como sendo bastante razoáveis, de modo que o instrumento convocatório não fugiu em qualquer momento das normas aplicáveis, muito menos apresentou caráter discriminatório.



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela ausência de razoabilidade da limitação de altura imposta à candidata. Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Ainda que o julgamento da referida ADI não tenha transitado em julgado, existem argumentos suficientes para afastar a aplicação do limite de estatura previsto na Lei n° 3.498/2010. É que a jurisprudência atualmente firmada no âmbito do Estado do Amazonas vem, reiteradamente, concluindo pela ausência de razoabilidade do limite mínimo de altura estabelecido naquela Lei.



    Reforçando a ausência de razoabilidade da exigência editalícia, cito a lei 12.705/12, que dispõe sobre os requisitos para o ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Tal diploma, vale dizer, de nível federal com abrangência nacional, estabelece limites inferiores de estatura para o ingresso nos quadros do Exército, a saber, 1,60m se homem, e 1,55m se mulher.



    Portanto, estando o Estado do Amazonas sabidamente abaixo da média de estatura a nível nacional, não se mostra razoável impor uma altura mínima maior do que aquela exigida por uma Lei Federal.



    Observo, ainda, que em sede de embargos de declaração (peça 6), o TJ/AM consignou que “Contudo, em virtude da alteração legislativa — edição da Lei n. 4.599/18 — sobre o tema em análise, tem-se que a exigência de altura mínima para o ingresso aos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas foi modificada de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres para 1,60 para homens e 1,55m para mulheres.”



    Nesse contexto, divergir dessas conclusões a que chegou aquela Corte estadual demanda a prévia análise de legislação local, notadamente das Leis estaduais n. 3.498/2010 e 4.599/2018, a evidenciar a inadmissibilidade do recurso, considerado o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    Vale ressaltar, ainda, que dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria uma nova análise dos elementos fático- -probatórios dos autos e na interpretação das cláusulas do edital. Tais circunstâncias atraem a incidência, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 1.066.907 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 1.275.903, Relator o ministro Edson Fachin: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. ESTATURA MÍNIMA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. [...]



    (RE 1.258.840 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator